Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO EMBARQUE. PERDA DA CONEXÃO. IMPONTUALIDADE DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-as, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.171,85, por dano material, e R$ 2.000,00, a título de dano moral, oriundos da má prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A ré/recorrente American Airlines, em suma, pontua a ausência de responsabilidade por quaisquer danos decorrentes do mero atraso inferior a 4 horas para partida de voo. Pugna pela exclusão de danos materiais e morais, subsidiariamente, a redução destes.
4. Por sua vez, a ré/recorrente Gol Linhas Aéreas pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega não possuir responsabilidade pelos danos reclamados neste feito, uma vez que a companhia aérea American Airlines foi quem deu causa, exclusivamente, ao atraso do trecho inicial, implicando a perda da conexão e os pretensos prejuízos de ordem material e moral sofridos pela contraparte. Assevera inexistir solidariedade na hipótese em apreço. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
5. Contrarrazões da ré American Airlines apresentadas no ID 59730833.
6. Contrarrazões do autor/recorrido no ID 59730834.
7. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
8. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar também de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.
10. No caso, o autor/recorrido adquiriu voo, mediante comercialização da ré/recorrente Gol Linhas Aéreas, operado pela ré/recorrente American Airlines, relativo ao trecho Charlotte/EUA - Fort Lauderdale/EUA, com previsão de partida inicial às 14h40 do dia 11/07/2022. Ocorre que, o aludido voo sofreu atraso de aproximadamente 3 horas e 30 minutos, acarretando a perda da conexão do voo de Fort Lauderdale/EUA – Viracopos/SP, o que levou a compras de novas passagens aéreas, chegando ao seu destino final somente no dia seguinte (12/07/2022), às 23h50, isto é, com mais de 18 horas em relação ao horário originalmente previsto (05h30 do dia 12/07/2022).
11. Com efeito, o fornecedor de transporte aéreo se obriga a executar o serviço conforme as regras legais e contratuais (“pacta sunt servanda”), compreendendo a disposição do itinerário, horário, cabine/classe e qualquer outro ponto avençado, sob o risco de responder pelos danos advindos do inadimplemento. No particular, patente o descumprimento contratual, especificamente quanto à pontualidade do serviço, gerando odiosos reflexos na esfera do autor/recorrido (consumidor), os quais devem ser reparados, retornando as partes ao estado anterior.
12. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelo autor/recorrido, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço das rés/recorrentes. Aqui, restou demonstrado o desembolso de 114.000 milhas mais o valor de R$ 191,85 (ID 59730434 – p. 14), para aquisição de nova passagem aérea. No ID 59730439 – p. 16, verifica-se que 1.000 pontos correspondem a R$ 70,00, equivalendo a R$ 0,07 por milha (ponto). Logo, a conversão de 114.000 milhas em moeda corrente deságua no montante de R$ 7.980,00, daí que o total de dano material a ser restituído é o de R$ 8.171,85.
13. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade do autor/recorrido hábil a compor uma indenização por dano moral. O caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, consubstanciado na impontualidade superior a 18 horas, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável. Deveras, tal quadro revela uma desordem na logística da viagem e um desarranjo financeiro, frustrando as legítimas expectativas da fruição idônea do serviço, o que é passível de compensação.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem (R$ 2.000,00).
15. Por fim, oportuno destacar que as rés/recorrentes são parceiras comerciais que utilizam o sistema “code share” (compartilhamento), maximizando a rentabilidade com o arranjo empresarial de voo operado por companhia diversa da que vende/emite o bilhete aéreo, facilitando e incrementando suas redes de fornecimento de transporte aéreo, o que demonstra a integração à cadeia de consumo, impondo-lhes a responsabilidade solidária estatuída no art. 7o, parágrafo único, do CDC, sendo eventual discussão acerca da culpa relegada à ação regressiva.
16. Conheço dos recursos e lhes nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.